Tribunal: STJ
Processo: 0241423-25.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49443 - SP (2025/0241423-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDISON SIMOES FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO - SP097905
SÍLVIO ANTÔNIO PEREIRA VENÂNCIO - SP295299
AGRAVADO
: MARILIZA PEREIRA SIMOES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO
JULGADO IMPUGNADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é incabível o ajuizamento
de reclamação com o objetivo de adequar o julgado impugnado à
jurisprudência do STJ.
2.
Conforme
a
jurisprudência
desta
Corte,
a
ausência
de impugnação, no agravo interno, de fundamento da decisão agravada
acarreta a preclusão da matéria não impugnada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, nao conhecer do agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50469230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 14:16:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 6fe93d40-13bf-4ced-9fff-0154e4923e8c

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49443 - SP (2025/0241423-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDISON SIMOES FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO - SP097905
SÍLVIO ANTÔNIO PEREIRA VENÂNCIO - SP295299
AGRAVADO
: MARILIZA PEREIRA SIMOES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO
JULGADO IMPUGNADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é incabível o ajuizamento
de reclamação com o objetivo de adequar o julgado impugnado à
jurisprudência do STJ.
2.
Conforme
a
jurisprudência
desta
Corte,
a
ausência
de impugnação, no agravo interno, de fundamento da decisão agravada
acarreta a preclusão da matéria não impugnada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EDISON SIMÕES FILHO, em
face de decisão da Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente reclamação.
14/7/2025.
Agravo interno em reclamação interposto em:
14/7/2025.
Concluso ao gabinete em:
alega que o acórdão proferido pelo TJSP, no qual se
Reclamação:
reconhece a penhorabilidade de imóvel residencial, viola a jurisprudência desta
Corte, no sentido da impenhorabilidade do referido bem, quando comprovado o
uso para moradia pelo núcleo familiar do executado, a despeito da inexistência de
registro formal da propriedade.
indeferiu liminarmente a reclamação, tendo em
Decisão da Presidência:
vista que a decisão desta Corte Superior, supostamente descumprida pelo ato
Documento eletrônico VDA49091263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/08/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: c455c4a6-9716-4463-929c-452cfe6aed31

reclamado, não diz respeito à mesmas partes,o que obsta o processamento da
referida ação, insuscetível de ser utilizada como sucedâneo recursal (e-STJ fls. 31-
33).
reitera a tese de que a decisão reclamada viola a
Agravo interno:
jurisprudência desta Corte quanto à impenhorabilidade do bem de família, quando
comprovado o uso do referido imóvel pelo núcleo familiar do devedor, a despeito
da ausência de registro formal da propriedade (e-STJ fls. 37-44).
informa a parte agravante a ocorrência de fato superveniente,
Petição:
consistente na certificação do trânsito em julgado na ação relacionada, de onde
proveio a decisão reclamada, antes do julgamento da presente reclamação.
Ressalta que o evento mencionado não compromete a utilidade do
julgamento da presente reclamação, já que ocorrido em meio ao trâmite da
presente ação. Dessa forma, requer a suspensão dos efeitos da certidão de
trânsito em julgado, até o julgamento desta Reclamação (e-STJ fls. 47-49).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A referida decisão inferiu liminarmente a reclamação, tendo em vista
que a decisão desta Corte, supostamente afrontada, não diz respeito às mesmas
partes, vedado o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
A parte agravante, porém, não infirma a preliminar mencionada senão
que reitera a argumentação desenvolvida na inicial da reclamação quanto ao
cabimento indiscriminado da reclamação para preservar a jurisprudência desta
Corte Superior.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentido: EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe
.
17/11/2021
Documento eletrônico VDA49091263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/08/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: c455c4a6-9716-4463-929c-452cfe6aed31

Assim, não procedendo a agravante à impugnação específica da decisão
agravada, como o exige o princípio da dialeticidade, o presente agravo interno não
comporta conhecimento, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos
arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.
Previno a agravante que a oposição de novo recurso, se declarado
manifestamente protelatório, acarretará condenação em multa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
Fica prejudicada a análise da petição de fls. 47-49.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO

Documento eletrônico VDA49091263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/08/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: c455c4a6-9716-4463-929c-452cfe6aed31

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.443 / SP
Número Registro: 2025/0241423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087596520098260477 21244279820248260000 87596520098260477
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : EDISON SIMOES FILHO
ADVOGADOS : ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO - SP097905
SÍLVIO ANTÔNIO PEREIRA VENÂNCIO - SP295299
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARILIZA PEREIRA SIMOES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDISON SIMOES FILHO
ADVOGADOS : ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO - SP097905
SÍLVIO ANTÔNIO PEREIRA VENÂNCIO - SP295299
AGRAVADO
: MARILIZA PEREIRA SIMOES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50399049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:16
Código de Controle do Documento: f13ad138-3192-4a78-854d-08669e2619dc

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:16
Código de Controle do Documento: f13ad138-3192-4a78-854d-08669e2619dc